Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701743-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO A decisão de ID 33895250, em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com os seguintes fundamentos: “A parte autora não comprovou o recolhimento do preparo recursal atualmente, no valor de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) e, tampouco trouxe aos autos qualquer evidencia ser pessoa incapaz economicamente de o recolher. Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia ao recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC disponha acerca da possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995. Desse modo, a consequência lógica do não recolhimento do preparo é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, não sendo cabível, repise-se, para recolhimento em dobro. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil.” Irresignada a parte recorrente apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC, cujo juízo de retratação foi negativo, sendo os autos remetidos ao STF para juízo de admissibilidade. O E. STF, em juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à essa Turma Recursal, para novo juízo de admissibilidade, doravante, fundado no tema 800, que afastou a repercussão geral na seguinte matéria: Tema 800 – “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.” Brevemente relatado, decido. Conquanto prevaleça no direito brasileiro o livre convencimento motivado do juiz, entendo que, no que se refere à juízo de admissibilidade na origem, deve prevalecer o entendimento do juiz natural para o julgamento do recurso, notadamente quando este decorrer da mais alta Corte Brasileira. Desse modo, ainda que a Presidência da turma tenha entendido por não existir vinculação direta do objeto do recurso ao tema indicado pelo STF, precipuamente porque a parte recorrente sequer analisou-se o mérito do recurso interposto, passo a fazer novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos limites do quanto imposto pelo STF. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. O argumento do Recurso Extraordinário é de que o de que o acórdão recorrido violou os arts 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LXXIV, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 170, caput, inciso V, 93, caput, inciso IX, 193, 219 e 230 da Constituição Federal, por ter reformado a sentença e, por consequência julgado improcedente os pedidos autorais. Diz que houve flagrante violação aos direitos do consumidor, porquanto sustenta que os descontos perpetrados em face do consumidor/recorrente eram indevidos. Ainda que preteritamente não tenha sido analisado o mérito do presente recurso, ante a ausência de regular e tempestiva comprovação do preparo recursal, deve prevalecer, conforme já exposto, o entendimento do STF, aplicando-se, in casu, o tema 800. Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal